Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704744-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANNA FICHER SOUZA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por LUANA FICHER SOUZA DE ALBUQUERQUE, contra decisão exarada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada (autos no 0711113-90.2023.8.07.0014), ajuizada contra SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, que negou a emissão de diploma para ingresso em concurso público, pelos seguintes fundamentos, in verbis: Vistos etc. Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os pressupostos processuais. Trata-se de pedido de antecipação de tutela requerido por Luanna Ficher Souza de Albuquerque contra o Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, pretendendo que seja determinado à instituição de ensino que, “no prazo de 24 horas, disponibilize à autora no portal do aluno ou no polo presencial de Brasília-DF, todas as provas das disciplinas PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA e GOVERNO ELETRÔNICO, bem como as corrija no prazo de 24 horas e lance as notas no sistema, e, em caso de aprovação, emita o certificado de conclusão do curso e o diploma no mesmo prazo de 24 horas, sob pena de multa judicial diária a ser fixada pelo Juízo”. Esclarece a autora que logrou aprovação na última fase do concurso público para a Polícia Militar de Santa Catarina, sendo requisito a conclusão do curso de nível superior para a matrícula no Curso de Formação cujo prazo de entrega da documentação será publicado pela banca examinadora Cebraspe. É o relato necessário. DEDIDO. Para a concessão da tutela de urgência vindicada, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Analisando detidamente os autos, verifico do histórico escolar apresentado no ID 179594533, no quadro “situação do aluno”, que a carga horária do curso da autora é de 1.860 horas, tendo ela cumprido 1.584 horas, estando pendente de cumprimento 276 horas. As duas disciplinas que estão sendo cursadas e que pretende a autora antecipar a avaliação e conclusão totalizam 176 horas, restando ainda pendentes 100 horas, não sendo possível extrair do histórico escolar a que se referem, se disciplina ou atividades complementares. Nesse sentido, entendo que não se mostra presente a probabilidade do direito, na medida em que a antecipação das provas das duas disciplinas pendentes não é medida suficiente à conclusão do curso de graduação. Ainda, ao que consta dos autos, a banca examinadora do concurso ainda não divulgou a data de apresentação da documentação necessária à matrícula no curso de formação, não estando presente, portanto, o periculum in mora. Pelo documento juntado no ID 182645887, está prevista a realização de nova inspeção de saúde para alguns candidatos no dia 22/12/2023, não havendo previsão para a divulgação do resultado final do certame. Por sua vez, o calendário escolar de ID 182645885 prevê a realização das provas das disciplinas que estão sendo cursadas pela autora no dia 09/01/2024, data bem próxima e que possivelmente antecederá a convocação para o curso de formação. Com efeito, estando ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela requerida, o indeferimento se impõe, sendo certo que a superveniência de fato novo autoriza a renovação da pretensão. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação de tutela. Intime-se a autora para que tome ciência da presente decisão. Após, remetam-se os autos ao Juízo natural para regular prosseguimento. Nas razões recursais (ID 55689076), o agravante, alega, em síntese, que, caso se aguarde-se o curso normal do processo, certamente, a etapa para a apresentação de documentos terá seu prazo esgotado Relata a ocorrência de fato novo, haja vista que a pretensão requerida na inicial fora cumprida em parte pela ré no que tange à liberação no sistema das duas únicas provas pendentes na carga horária da requerente, de modo que as matérias PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA e GOVERNO ELETRÔNICO já foram aplicadas e corrigidas com nota 9,0 de aprovação para cada, restando finalizada a carga horária da aluna, conforme documentação anexa, faltando somente a emissão antecipada do diploma de conclusão do curso. Informa que, após a divulgação das notas, a requerente entrou em contato com a faculdade para pedir a emissão do histórico atualizado, com os lançamentos das referidas notas das disciplinas aprovadas, no entanto, foi informada que as notas somente serão computadas ao final do semestre (27.03.2024), por essa razão, ainda constam no histórico (desatualizado) as disciplinas com status “cursando” e consequentemente com 176 horas pendentes referentes às disciplinas finalizadas. Acrescenta que a data divulgada para início do Curso de Formação de Praças da PMSC está prevista para início em 11.03.2024 e término 29.11.2024, a ser realizado em Florianópolis, conforme documento anexo. Afirma que o processo de cumprimento da quadra curricular, com período de 4 semestres, com 16 matérias, foi feito irregularmente, sobrando, assim, 2 matérias pendentes, acima citadas, para cumprimento da grade e emissão de diploma, contudo, a instituição lhe afirmou que somente em novo semestre poderia ser possível o cumprimento das matérias, que restaram disponibilizadas de forma excepcional, não obstante, uma nova tentativa realizada em 03/10/2023. Acrescenta que, nada obstante, foram disponibilizadas as disciplinas faltantes, que foram cursadas, com resultado positivo, com nova 9 (nove), conforme informado, faltando, apenas, a emissão antecipada de diploma de conclusão do curso. Informa que, conforme documento anexo da Polícia Militar de Santa Catarina, “Ato 23-PMSC-2024-PLANO-GERAL”, mais especificamente, no ANEXO 1 página 10 última linha, a data de início do Curso de Formação de Praças de SC será no dia 11/3/2024, o que significa que após a divulgação oficial da banca examinadora da data de matrícula no curso, a agravante terá menos de 30 dias para se apresentar junto com toda a documentação. Aduz que é eminente o dano irreparável, pois a agravante já tendo passado por todas as fases do concurso de Praças da PMSC, caso não apresente os documentos requeridos nesse processo, perdera a oportunidade de ingressar na corporação, bem como é evidente a probabilidade do direito, porque já cumpriu 100% da sua grade escolar, não tendo mais nenhum empecilho para a emissão do Certificado de Conclusão e Diploma e o perigo da demora é iminente, caso “seja indeferido novamente o pedido e esgotado o tempo aguardando o curso normal do processo, visto que a divulgação da convocação para matrícula no Curso de Formação se encontra próximo, previsto para ocorrer a qualquer momento, data em que caso a autora já não esteja com o diploma em mãos será desclassificada do certame e excluída do concurso exclusivamente por esse motivo”. Diz que a plausibilidade do direito encontra respaldo na documentação anexa, que evidencia a aprovação da autora em concurso público, bem assim, faltar apenas e emissão do certificado de conclusão de curso, o que demonstra aproveitamento extraordinário dos estudos nos termos do art. 47, §2o, da Lei n. 9.394/1996. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para que a ré que lance as notas no sistema, atualize o histórico escolar e, emita o certificado de conclusão do curso e o diploma, com previsão no art. 300 do CPC e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão atacada e ordenar à agravada a inclusão das notas no histórico escolar da aluna e, como consequência, a emissão imediata do certificado e diploma de conclusão de curso. Preparo recolhido e apresentado (ID’s 55689077 e 55689078). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300[2] e art. 995[3], parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A meu ver, à vista dos argumentos expostos pelo agravante, estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso porque, primeiramente, verifico que a agravante foi aprovada no Concurso para Formação de Praças na PMSC, conforme documentação anexa à petição recursal, bem como em exame à petição inicial da ação de conhecimento, em ID 179596306 e ID 179596308 (autos originais), Além disso, anoto que a agravante completou a carga horária relativa ao Curso de Gestão Pública – EAD, na agravada, Faculdade Estácio de Sá, em janeiro do corrente ano (ID 5569076), bem como, segundo a documentação, as duas matérias informadas PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA e GOVERNO ELETRÔNICO, eram as únicas necessárias à conclusão do curso, segundo a grade curricular informada em ID 186432210 (autos originais). A agravada, em contestação (ID 186432210 – autos originais) nada afirmou sobre o momento em que certificado de conclusão do curso seria emitido ou sobre irregularidades na sua condução, apenas aduzindo que não seria possível incluir mais de 5 matérias na grade semestral, conduto não demonstrou a alegação, e, portanto, a irregularidade quanto à condução do curso, embora necessite melhores esclarecimentos, aparenta verossimilhança, ao menos neste momento processual, a dar amparo ao pedido de liminar. Quanto ao perigo da demora, de fato, encontra-se presente na presente hipótese, haja vista que o ATO GERAL No 23/PMSC/2024, em seu inciso I, página 10, traz expresso que o Curso de Formação de Praça inicia-se em 11 de março do corrente ano e, assim, a demora na expedição do diploma acarretará a perda da oportunidade para entrega de documentos, necessários ao ingresso no referido curso. Feitas essas ponderações, verifica-se que a pretensão do agravante endossa a tese fixada, de modo que se mostra presente a probabilidade do direito alegado. Destarte, o cumprimento da grade curricular do curso acima citado, resulta na obrigatoriedade da expedição de certificado de conclusão do curso, ou diploma, para os devidos fins de direito, ainda mais quando se verifica que a agravada disponibilizou as provas faltantes em janeiro do corrente, em quais a agravante logrou aprovação com nota 9,0, em ambas as referidas matérias. Ressalto que o entendimento firmado se alinha ao adotado por esta Corte, conforme julgados abaixo proferidos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PÓS- GRADUAÇÃO. NEGATIVA. EXPEDIÇÃO DIPLOMA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Após a conclusão de curso de pós-graduação, a instituição de ensino superior deve emitir o certificado de conclusão e diploma respectivo. 2. Quanto aos danos morais, a doutrina e a jurisprudência demonstram que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. 3. A negativa de expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação e de emissão do diploma, ultrapassa o parâmetro habitual dos meros aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido o dano moral. 4. O valor da compensação a título de danos morais deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1781527, 07017647820238070009, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. MATRÍCULA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica - e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um. 2. O excelente desempenho acadêmico ao longo do ensino médio, a idade de 17 anos, a aprovação no vestibular, são fatores que demonstram a capacidade e maturidade intelectual do estudante. Assim, não se mostra razoável nem proporcional, obstar seu ingresso no ensino supletivo com vistas à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, ainda que seja o discente menor de 18 anos 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1373049, 07182539120218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, DEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e, de conseguinte, determino à agravada que atualize o histórico escolar e, emita o certificado de conclusão do curso e/ou diploma, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa astreinte, a ser fixada, em caso de descumprimento da ordem judicial dada. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF,15 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.